Tribunal: TJDFT
Processo: 0701483-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701483-81.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA CUSTODIA PEIXOTO GONCALVES AGRAVADO: UNINTER EDUCACIONAL S/A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALESSANDRA CUSTODIA PEIXOTO GONCALVES contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Brazlândia, nos autos da ação de conhecimento n. 0702731-13.2024.8.07.0002, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a agravada, autorizasse a agravante, a iniciar e concluir os estágios curriculares obrigatórios, sem a necessidade de conclusão prévia das disciplinas pendentes. A agravante alega em síntese que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, a fim de que seja autorizada sua matrícula na disciplina prática de estágio sem a necessidade de conclusão prévia das disciplinas pendentes, ressaltando que estas podem ser concluídas concomitantemente. Requer, no mérito, que seja reformada a decisão, confirmando a liminar. Pugna a agravante pela concessão da gratuidade de justiça. Decido. Defiro a gratuidade de justiça, em razão da documentação apresentada anexa à petição ID 61158098. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT), somente cabe agravo de instrumento, nos Juizados Especiais, contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula n. 7). Ainda, o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o Recurso Inominado, inserto no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48 da mesma Lei, além do Recurso Extraordinário para o STF. No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão preferida em ação de conhecimento, que indeferiu pedido de tutela de urgência. Deste modo, não é cabível a interposição do presente recurso, uma vez que nos Juizados Especiais o agravo de instrumento possui hipóteses de cabimento restritas. Dada a natureza recursal que é dada ao Recurso Inominado pela Lei n. 9.099/95, nada obsta que a matéria venha a ser reapresentada por essa via. Ante o exposto, nos termos do artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ser inadmissível. Sem custas e sem honorários. Após a preclusão comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito Relator Designado